Tribunal: TJSP
Processo: 1028124-79.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter acesso ao sistema e-CRVsp, do DETRAN, sem a necessidade de inscrição no CRDD/SP – Condicionamento que se mostra incompatível com a Constituição Federal – Inconstitucionalidade da Lei no 8.107/92 pelo STF – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.